Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE APENADO NO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PROCESSUAL LOCAL. AUSÊNCIA DE VAGA. ART. 41, INCISO X, E ART. 103, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS NÃO É ABSOLUTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de permanência do apenado no sistema prisional do Distrito Federal e determinou seu recambiamento definitivo para a Comarca de Luziânia/GO, local de origem da execução penal. A Defesa alegou prejuízo à convivência familiar e existência de vínculos laborais no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à permanência em local de cumprimento de pena próximo ao meio familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, é absoluto e se pode prevalecer mesmo diante da inexistência de vagas no sistema penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observou que o apenado está recolhido no Distrito Federal apenas por força de carta precatória expedida por juízo da Comarca de Luziânia/GO, sendo inexistente qualquer ordem judicial expedida por autoridade local que justifique sua permanência.
4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao núcleo familiar não é absoluto e deve ceder diante da inexistência de vagas e da necessidade de gestão do sistema penitenciário.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.